Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À PENHORA. EXECUÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DA CONSTRUTORA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em relação ao terceiro de boa-fé, é ineficaz a penhora posterior à conclusão da promessa de compra e venda, ainda que desprovida de registro na matrícula do imóvel.
2. Diante da necessidade de dilação probatória para aferir eventual ineficácia da penhora, a hasta pública deve ser suspensa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.